Tribunal: STF
Processo: AI 591781
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
   DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
   DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS.
Caso em que
   ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
   extraordinária.
Incide, ademais, o óbice das Súmulas 282 e 356
   desta colenda Corte.
Agravo desprovido.